Tribunal: TJSP
Processo: 4000858-04.2013.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4000858-04.2013.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é parte
embargante MARLENE DE MELLO ZINI, JOSÉ WANDERLEI ZINI, e a parte
embargada ANTONIO CARLOS ARRUDA SOUTO.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000858-04.2013.8.26.0132/50000 -
Voto no: 4469*rl
2/4
Voto no: 4469
Embargos de declaração no: 4000858-04.2013.8.26.0132/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Catanduva
Foro de origem: Foro de Catanduva
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Maria Clara Schmidt de Freitas
Embargante: MARLENE DE MELLO ZINI, JOSÉ WANDERLEI ZINI
Embargado(a): ANTONIO CARLOS ARRUDA SOUTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão.
Caráter
infringente
do
recurso.
Medida
manifestamente protelatória. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
295/301, que deu provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à intempestividade e deserção.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000858-04.2013.8.26.0132/50000 -
Voto no: 4469*rl
3/4
Não há omissão no v. acórdão.
Verifica-se que o recurso de apelação não é intempestivo, uma vez que
foi interposto em 02.03.2017.
Extrai-se que a decisão dos embargos de declaração (fls. 257/258) foi
disponibilizada em 06.02.2017, com publicação em 07.02.2017.
Ademais, houve recesso em 27 e 28 de fevereiro de 2017.
Logo, o prazo fatal de 15 dias para interposição do recurso de apelação
ocorreu em 02.03.2017.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000858-04.2013.8.26.0132/50000 -
Voto no: 4469*rl
4/4
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)